Tribunal: TJDFT
Processo: 0743909-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743909-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMIE SUZUKI BARBOSA, JANE AIKO SUZUKI MONTEIRO, DOUGLAS EDUARDO ASEVEDO SUZUKI, SIDNEI KONOSUKE SUZUKI, JAIME MASAHOCHI SUZUKI, KOKITI SUZUKI FILHO, ANTONIA CRISTINA ASEVEDO RÉU ESPÓLIO DE: KOKITI SUZUKI DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tamie Suzuki Barbosa, Jane Aiko Suzuki Monteiro, Douglas Eduardo Asevedo Suzuki, Sidnei Konosuke Suzuki, Jaime Masahochi Suzuki, Kokiti Suzuki Filho e Antonia Cristina Asevedo contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos de inventário e partilha (arrolamento sumário) dos bens deixados por Kokiti Suzuki, assim estabeleceu (ID 174030136 do processo n. 0712393-54.2022.8.07.0007): Expeça-se alvará de levantamento dos valores que constam no esboço de ID 163459942. Feito arquivem-se. Indefiro o pedido de expedição de alvará para venda e transferência dos bens móveis e imóveis, porque tal medida exige ação própria ou solução extrajudicial que ultrapassa o objeto do presente inventário, que já está exaurido. Nas razões recursais (ID 52356881), a parte recorrente afirma que os herdeiros são maiores, capazes e concordam com a partilha dos bens deixado por Kokiti Suzuki. Explica que 3 (três) dos herdeiros, ora agravantes, residem no Japão e não têm procuradores no Brasil. Informa já ter sido prolatada sentença nos autos de origem, com certificação de trânsito em julgado. Aduz que o processo aguarda expedição de alvará para levantamento de valores. Sustenta a necessidade de se ordenar a expedição de alvará para possibilitar que a inventariante represente os demais herdeiros e realize a venda dos imóveis e veículos deixados pelo autor da herança. Aponta a presença dos pressupostos legais necessários para justificar a concessão de tutela antecipada recursal. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja expedido alvará autorizando que a inventariante represente os demais herdeiros e realize a venda dos bens deixados pelo falecido. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, conforme o pedido liminar acima citado. Preparo recolhido (ID 52356884). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. O arrolamento sumário, procedimento simplificado, está previsto nos arts. 659 e seguintes do CPC e tem cabimento quando as partes forem capazes e estiverem de acordo com a partilha. Tal regra também se aplica ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único, conforme o § 1o do art. 659 do diploma processual civil. Cabe ressaltar que, segundo o art. 612 do CPC, “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. Portanto, a via do inventário, ainda que processado na forma de arrolamento sumário, não é, em regra, a adequada para discutir assuntos que não se referem especificamente a direitos sucessórios ou questões impertinentes ao processo de sucessão hereditária. Vale destacar que, no caso em tela, já houve prolação de sentença homologando a partilha, com trânsito em julgado em 6/9/2023 (ID 171560430 dos autos de origem). O formal de partilha foi expedido em 20/9/2023 (ID 171804643 do processo originário). Assim, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que a Magistrada, no Juízo de origem, agiu corretamente ao indeferir o pedido de expedição de alvará para que a inventariante representasse os demais herdeiros, inclusive os que residem no exterior, e alienasse os bens deixados pelo autor da herança. A autorização judicial pretendida deve ser pleiteada pela via própria, em razão do encerramento do processo de sucessão hereditária, com expedição do formal de partilha e certificação do trânsito em julgado. A propósito, há precedente desta 7a Turma do TJDFT sobre caso análogo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA A VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO NÃO REALIZADO. NOVA OPORTUNIDADE DE ALIENAÇÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS CONDÔMINOS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO ALVARÁ. INVIÁVEL. FEITO JÁ SENTENCIADO. PARTILHA. DESTINAÇÃO DOS BENS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Uma vez julgada a partilha por sentença, embora pendente o trânsito em julgado e, por conseguinte, o formal de partilha, entende-se que o inventário encontra-se encerrado e o feito, portanto, acabado, revelando-se inviável, na espécie, a renovação de alvará judicial outrora expedido para a venda de imóvel, pois o pleito implicaria a retomada de discussões atinentes ao espólio, comprometendo o efetivo desfecho da ação, prolongando-se, ainda mais, processo que já se arrasta por anos. 2. O pleito dos Agravantes visando à expedição de novo alvará judicial para a venda de imóvel integrante do rol de bens do espólio depende da concordância dos demais condôminos do bem que não são parte do feito, não se podendo presumir que ainda subsiste a anuência manifestada anteriormente, a obstar, assim, a renovação do alvará. 3. O julgamento da partilha implica a individualização dos quinhões cabíveis aos herdeiros, de modo que o imóvel objeto dos autos não mais pertence ao espólio, mas às partes, conforme as frações a que têm direito, podendo elas, após o cumprimento das formalidades legais, dar ao bem a destinação que melhor lhes convier. Assim, estando encerrado o inventário, não tem cabimento o pedido de renovação do alvará judicial outrora expedido, devendo os interessados pedirem a desconstituição do condomínio e/ou a venda do bem em demanda judicial própria, se for o caso. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1348168, 07068641220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante registrar que não há elementos capazes de indicar urgência para a alienação dos bens almejada. Ademais, a decisão recorrida, embora não tenha atendido integralmente aos pedidos dos herdeiros, ora agravantes, determinou a expedição de alvará para possibilitar o levantamento de valores constantes do esboço de partilha. Ante o exposto, não se constata probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outros termos, não estão presentes os pressupostos necessários para amparar o pedido tutela antecipada recursal. A questão de mérito do recurso será analisada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora